Tribunal: TJES
Processo: 5014041-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014041-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HILDA DE OLIVEIRA ROSA e outros (2)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS RECEPCIONADOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS AUSENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) Os embargos do devedor, guardando coerência com as alterações promovidas no processo executivo, prescindem de penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 914 do CPC/2015; no entanto, não estão ordinariamente municiados com efeito suspensivo (CPC/2015, art. 919, caput).

2)
É equivocada a tese recursal de que bastaria a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 para que os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo, e assim compreendo porque os requisitos previstos no § 1º do art. 919, acima elencados, são cumulativos, isto é, ambos deverão ser preenchidos pela parte embargante e, quanto ao segundo requisito (garantia por penhora, depósito ou caução suficientes), cuja ausência no caso concreto ensejou o recebimento dos embargos sem efeito suspensivo, nenhuma linha foi redigida pelo douto advogado que subscreve as razões recursais, porquanto limita-se a alegação de que bastaria o preenchido do primeiro requisito, ou seja, aqueles do art. 300 do CPC/2015.

3)
Embora não se desconheça a possibilidade de se atribuir, excepcionalmente, efeito suspensivo aos embargos à execução sem que haja penhora, caução ou depósito, o caráter excepcional da medida deve ser reconhecido pelo juiz a partir da inequívoca demonstração pelo embargante da relevância de sua argumentação e da verificada instrução do processo com provas que descortinem eventual impossibilidade de prestar a garantia, quiçá por insuficiência patrimonial, acerca do que não se pronunciaram os embargantes na inicial recursal.

4)
Apesar de alegado nas razões recursais que a verossimilhança das alegações autorais estaria evidenciada na “vasta documentação acostada aos autos”, nem mesmo a inicial dos embargos à execução foi anexada e resta impossibilitada a sua conferência, mediante consulta aos autos eletrônicos originários, por ter ocorrido a conversão dos autos físicos em eletrônicos posteriormente ao ajuizamento da ação.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Hilda de Oliveira Rosa e outros
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte (Id 6713295), que recepcionou, sem efeito suspensivo, os
embargos
por eles opostos à “
ação de execução extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
.

Em suas razões recursais (Id 6713294), sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i)
fazem jus à assistência judiciária gratuita em sede recursal para fins de dispensa da realização do preparo;
(ii)
apresentaram vasto acervo probatório, suficiente ao deferimento da tutela de urgência, nos termos dos arts. 300, §1º e, 919, §1º, ambos do CPC/2015;
(iii)
a probabilidade do direito se mostra clarividente da fundamentação jurídica do pedido, por estarem presentes os requisitos que ensejam a repactuação do contrato de mútuo em questão e não a sua cobrança pela via eleita pelo credor; e
(iv)
deve ser atribuído efeito suspensivo ativo a fim de determinar a imediata suspensão da inscrição de seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito e o sobrestamento da execução em apenso.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

No que se refere ao pedido de
assistência judiciária gratuita
, houve o seu deferimento no bojo da decisão recorrida, o que torna desnecessária, inclusive, a reiteração do pleito perante a Instância recursal, na forma do art. 9º da Lei nº 1.060/50 (“Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio,
em todas as instâncias
”).

Agora incursionando no mérito recursal propriamente dito, sabe-se que os embargos do devedor, guardando coerência com as alterações promovidas no processo executivo,
prescindem de penhora, depósito ou caução
, nos termos do art. 914 do CPC/2015; no entanto,
não estão ordinariamente municiados com efeito suspensivo
(CPC/2015, art. 919, caput).

A agregação de efeito suspensivo aos embargos à execução, como exceção à regra geral, só é autorizada em situações excepcionais e desde que presentes os demais pressupostos, a saber,
estar a
execução garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
,
ex vi
do disposto no § 1º do art. 919 do CPC/2015:

Art. 919
. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

(...)

§ 1º
. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Portanto, a teor do disposto no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos desde que:
(i)
estejam reunidos os requisitos para a concessão da tutela provisória;
e
(e não “ou”)
(ii)
a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

É equivocada a tese recursal de que bastaria a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 para que os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo, e assim compreendo porque os requisitos previstos no § 1º do art. 919, acima elencados, são
cumulativos
, isto é, ambos deverão ser preenchidos pela parte embargante e, quanto ao segundo requisito (garantia por penhora, depósito ou caução suficientes), cuja ausência no caso concreto ensejou o recebimento dos embargos sem efeito suspensivo, nenhuma linha foi redigida pelo douto advogado que subscreve as razões recursais, porquanto limita-se a alegação de que bastaria o preenchido do primeiro requisito, ou seja, aqueles do art. 300 do CPC/2015.

A respeito da cumulatividade de tais requisitos, seguem recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, DO FUMUS BONI IURIS E DO PERIGO DE DANO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte,
é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes
. Precedentes.

3. (...)

6. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 2.020.909/PR, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 15/08/2022, DJe 26/08/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, § 1.°, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1.535.940/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 15/03/2021, DJe de 18/03/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO.

1. (...)

4. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que
o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos
: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

(...)

8. Recurso especial conhecido e provido”.

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.846.080/GO, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 01/12/2020, DJe de 04/12/2020)

Embora não desconheça a possibilidade de se atribuir,
excepcionalmente
, efeito suspensivo aos embargos à execução sem que haja penhora, caução ou depósito, não é excessivo recobrar que o caráter excepcional da medida deve ser reconhecido pelo juiz a partir da inequívoca demonstração pelo embargante da relevância de sua argumentação e da verificada instrução do processo com provas que descortinem eventual impossibilidade de prestar a garantia, quiçá por insuficiência patrimonial, acerca do que não se pronunciaram os embargantes na inicial recursal.

Com isso, apesar de alegado nas razões recursais que a verossimilhança das alegações autorais estaria evidenciada na “
vasta documentação acostada aos autos
” (cf. Id 6713294, p. 11), observo que nem mesmo a petição inicial dos
embargos à execução
foi anexada e resta impossibilitada a sua conferência, mediante consulta aos autos eletrônicos originários, por ter ocorrido a conversão dos autos físicos em eletrônicos posteriormente ao ajuizamento da ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.